Tribunal: TJDFT
Processo: 0716716-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716716-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GELSA MATIAS DA GAMA AGRAVADO: BRUNA LUANA NOGUEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GELSA MATIAS DA GAMA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, Dra Andreia Lemos Goncalves de Oliveira, que, em ação de reintegração de posse ajuizada por BRUNA LUANA NOGUEIRA DA SILVA, deferiu a liminar vindicada para determina a reintegração da posse da autora no imóvel Apt. 301, Lote 2, Bloco A, QS 29, Riacho Fundo II, matrícula 87738, determinando a expedição de mandado de citação (para apresentar resposta em até 15 dias, sob pena de revelia) e de reintegração de posse, devendo a desocupação voluntária ocorrer em até 30 dias, sob pena de desocupação compulsória. Em suas razões recursais, a requerida sustenta, em singela síntese, que “o pai da Agravante simulou a suposta partilha dos bens e a compra do imóvel em nome da sua filha, sendo intencional, pois tinha ciência que o início do relacionamento do casal iniciado no ano de 2013, e para que a Agravante não tivesse qualquer direito dos bens, fruto da relação da união estável, simulou a fraude para mitigar seus direitos.” Afirma que “após a venda do imóvel o pai transferiu todo o dinheiro para conta da filha, e na época ainda promoveu ameaças diversas para que a Agravante assinasse a escritura da união estável no período de 25/06/2021 a 22/08/2024. Contudo, vossa excelência, esqueceu-se que existia um filho do casal, nascido em 22/11/2019 (doc.26) anexo e várias comprovações que demonstram com clareza que a união estável iniciada em 2013.” Defende que “no regime de comunhão parcial de bens, a venda de bens do outro casamento e a compra de novos bens durante a união estável, se comunicam. O valor da venda do bem próprio (do outro casamento) que for usado na compra de um novo bem durante a união estável, torna-se um bem comum, sujeito à partilha em caso de separação.” Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para reformar a r. decisão agravada, cassando a liminar possessória deferida na origem. Sem preparo, face pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Preliminarmente, e ausente prova em contrário da hipossuficiência alegada, concedo a agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins do presente recurso. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, senão vejamos. Eis, no que importa, o teor do decisum agravado: ““BRUNA LUANA NOGUEIRA DA SILVA, residente no endereço QSC 19 CH 25 Conjunto E Lote 02-A Casa 02, Taguatinga/DF, propôs ação de Reintegração de Posse com pedido de tutela de urgência contra GELSA MATIAS DA GAMA, residente no endereço Etapa 3 QS 29 Conjunto 3 Lote 2 Condomínio 41 Bloco A Apartamento 301, Riacho Fundo II/DF. A autora alegou que adquiriu os direitos possessórios do imóvel Apt. 301, Lote 2, Bloco A, QS 29, Riacho Fundo II, matrícula 87738, conforme documentação anexada, sendo, portanto, possuidora indireta do bem. Argumentou que a requerida, ex-companheira de seu genitor, continuou ocupando o imóvel após o término do relacionamento, sem qualquer título que justificasse sua permanência. Sustentou que a requerida deixou de pagar as obrigações condominiais, acumulando uma dívida de R$ 1.875,94, além de não arcar com valores referentes ao financiamento do imóvel, que totalizam R$ 2.027,00. Afirmou que sua posse foi esbulhada desde 22 de agosto de 2024, quando a requerida se recusou a desocupar o imóvel, mesmo após notificações extrajudiciais. Alegou que a permanência da requerida no imóvel caracteriza esbulho possessório, pois a posse foi mantida de forma precária e sem respaldo jurídico. Teceu arrazoado jurídico. Em sede de liminar, pediu a desocupação da ré do imóvel. Subsidiariamente, seja a ré obrigada a pagar as taxas condominiais e as parcelas do financiamento. No mérito, pede seja reintegrada na posse do bem e a ré obrigada a pagar as taxas condominiais e as parcelas do financiamento em aberto. Decisão de emenda no ID 221066966, com determinação para a comprovação da data do esbulho e a juntada da certidão de matrícula da coisa. Em resposta (ID 223021669), a autora afirma que o imóvel está registrado em nome de terceiro, pois a averbação da transferência da propriedade depende da quitação do bem. Quanto à data do esbulho, sustenta que a ré foi notificada extrajudicialmente para sair do bem no dia 18/10/2024, com prazo de 15 dias. Que, com a não desocupação, a data do esbulho a ser considerada é 04/11/2024. Reiterou o pedido de gratuidade de justiça. No ID 224312114, o juízo destacou que, em consulta ao sistema PJe, verificou a existência da ação de dissolução de união estável entre o genitor da autora e a ora requerida, processo 0707741-90.2024.8.07.0017. Nesse processo, há informação de que a ré e o pai da autora conviveram em união estável no período de 25/06/2021 a 22/08/2024, tendo ele informado que foi casado e, fruto desse relacionamento anterior, houve a aquisição de alguns bens. Que, na partilha, ficou com uma casa no Recanto das Emas, que, posteriormente, foi vendida para a aquisição do ágil no Riacho Fundo II, em nome da filha Bruna (ora autora). Dessa forma, o juízo determinou a emenda para que a autora comprovasse a posse sobre o bem e esclarecer se a posse era do seu genitor, bem como comprovar a forma de aquisição da coisa. No ID 226470170, a autora esclarece que sempre exerceu a posse sobre o imóvel objeto da demanda. Que a ré residia no local em razão da relação que tinha com o pai. Que o genitor exerceu a posse temporária do bem para evitar pagar aluguel, assumindo as parcelas do financiamento por esse período. Que, apesar de nunca ter exercido a posse direta sobre a coisa (requerente), sempre teve a posse indireta, o que se comprova pelas taxas condominiais estarem no respectivo nome. Alega, ainda, que a respectiva posse decorre do contrato de cessão de direitos sobre o bem celebrado com seus pais, após a venda do imóvel do Recanto das Emas. Quanto à forma de aquisição, alega que cursou faculdade com bolsa integral. Assim, com a partilha do imóvel entre seus pais, o Sr. Raimundo adquiriu o imóvel objeto da demanda em favor de si (autora), antes de estabelecer a união estável com a ré. Junta demais documentos para comprovar o alegado. Decido. Inicialmente, tendo a autora demonstrado que não está mais empregada (ID 223021676), concedo-lhe a gratuidade de justiça. Anotada. Dispõe o art. 560 que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho. No que tange aos requisitos para a concessão da medida, tratando-se de fato ocorrido com menos de ano e dia, o autor precisa demonstrar (art. 561 CPC) sua posse; o esbulho; a data do esbulho; e a perda da posse. Quanto à posse, a autora afirma que, após o pai ter adquirido o imóvel em seu favor (autora), acordou com o genitor que ele iria residir no bem, assim como a requerida (antiga companheira do pai). Com isso, sustenta que sempre teve a posse indireta da coisa. Pois bem. Conforme documento de identificação de ID 220989198, a autora é filha de Janaina Nogueira da Silva e Edvaldo Pereira da Silva. Pela certidão de matrícula do imóvel objeto da demanda (ID 223021672), vê-se que ele está registrado como de propriedade de Raimundo Nunes Ferreira e Francisca da Silva Ferreira, que alienaram fiduciariamente a coisa, em favor do BB S/A, desde 15/12/2014. Daí o IPTU/TLP e o financiamento ainda estarem vinculados ao nome do Sr. Raimundo Nunes Ferreira, conforme IDs 220991197 e 220991201. Demais disso, o contrato de cessão dos direitos possessórios do imóvel de ID 220989235 registra a aquisição desses direitos pela autora em 23/06/2022, figurando como cedente Kevin Knarel Cristol Coelho. Nos termos do contrato, os direitos seriam adquiridos pelo valor de R$ 89.000,00, mediante a entrega do veículo FIAT/CRONOS, placa PPM3E99 (avaliado em R$ 65.000,00), além de R$ 24.000,00 a ser pago à vista. Em razão disso as taxas do condomínio passaram a estar vinculadas ao nome da autora, conforme ID 223021673. Outrossim, para viabilizar a aquisição do bem, é possível verificar que, na conta do pai da autora, Sr. Edvaldo Pereira, ele recebeu o valor de R$ 264.000,00, em 14/06/2022, fruto de crédito financiamento SIAEF. No dia seguinte, transferiu para a conta da autora o valor de R$ 158.000,00 (ID 226470171). Isso corrobora a alegação da autora de que o seu genitor a ajudou a adquirir o imóvel objeto do processo. Soma-se à informação anterior a outorga de poderes do Sr. Edvaldo em favor da autora do automóvel FIAT/CRONOS, placa PPM3E99, em 28/07/2021 (ID 226470172), assim como a transferência de R$ 29.000,00, nos dias 20 a 23/06/2022, segundo a autora em favor do cedente dos direitos possessórios da coisa, sendo essa quantia fruto do valor recebido do respectivo pai, conforme extrato de ID 226470180. Além disso, autora junta a escritura pública de união estável celebrada entre seu pai, Sr. Edvaldo, e a ré (ID 226470184), com início em 25/06/2021. Consta na cláusula segunda que os bens que cada um possuía e os que eventualmente viessem a ser adquiridos na constância da união não iriam se comunicar. Ato contínuo, na escritura pública de ID 226473665, consta a aquisição, pelo pai da autora, do imóvel Lote 9, Conjunto 14, Quadra 202, Recanto das Emas/DF, matrícula 284488. Como há indícios suficientes de que o valor recebido por Edvaldo em 14/06/2022 é fruto da venda dessa casa, mesmo que se tivesse previsto na escritura de união estável a comunhão parcial de bens, essa quantia não seria comunicada à ré. Com isso, há suficientes indícios de que o imóvel objeto da demanda foi adquirido pela autora e que ela sempre exerceu a posse indireta da coisa. Outrossim, a data do esbulho se verifica pelo exposto na notificação extrajudicial de ID 220989255, que previu o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária da ré do imóvel. Como isso não ocorreu e tendo a notificação sido entregue em 18/10/2024, segundo a autora, o esbulho ocorreu em 04/11/2024. Portanto, os três elementos legais para a concessão da liminar estão presentes. Ante o exposto, cumpridos os requisitos do art. 561 do CPC, DEFIRO o pedido de liminar e determino a reintegração da posse da autora no imóvel Apt. 301, Lote 2, Bloco A, QS 29, Riacho Fundo II, matrícula 87738. Expeça-se mandado de citação (para apresentar resposta em até 15 dias, sob pena de revelia) e de reintegração de posse, devendo a desocupação voluntária ocorrer em até 30 dias, sob pena de desocupação compulsória. (...)” Embora a agravante discorra fundamentos procurando comprovar a existência de simulação sobre o bem litigioso, despiciendas maiores elucubrações acerca deste instituto eis que se trata de discussão sobre posse, não se revelando plausível, em sede de liminar possessória, tecer considerações aprofundadas (e distintas) sobre os institutos da propriedade e da posse, que deve, efetivamente, ser objeto de apreciação em momento próprio pelo d. Juízo monocrático. Para os fins da matéria em apreciação, observa-se que a melhor posse, a princípio e até que seja desconstituída tal assertiva, é da autora agravada, por possuir justo título sobre o imóvel objeto da demanda, conforme instrumento de cessão de direitos colacionado aos autos. Por sua vez, a ré agravante não colacionou qualquer documento apto a comprovar sua posse legítima. Ao revés, a autora junta escritura pública de união estável celebrada entre seu pai, Sr. Edvaldo, e a ré, com início em 25/06/2021, constando cláusula no sentido de que os bens que cada um possuía e os que eventualmente viessem a ser adquiridos na constância da união não iriam se comunicar. O art. 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". Entende-se, ao menos nesse exame prefacial, que a comprovação dos fatos alegados pela demandada reclama dilação probatória, devendo a matéria ser objeto de discussão e apreciação pormenorizada das provas, fatos e fundamentos a serem trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, de modo que se revela bem ponderado o decisum que, em detida análise ao conjunto probatório até então produzido nos autos, deferiu a liminar possessória. Pelo exposto, deve ser mantida, ao menos em sede de cognição sumária, a decisão que reintegrou a autora, ora agravada, na posse do imóvel posto “sub judice”. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator